Tribunal: STF
Processo: ARE 888188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.